Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. APÓS A SENTENÇA. EFEITO. EX NUNC.
1. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior já em sede de cumprimento de sentença está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.